Tribunal: STF
Processo: ARE 1585078
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário. Inadmissibilidade. Caráter meramente protelatório do agravo. Baixa imediata.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de divergência por serem manifestamente inadmissíveis.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões do agravo regimental são aptas a afastar o óbice apontado na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão de órgão fracionário, nos termos do art. 330 do RISTF. 

    4. No caso dos autos, os embargos de divergência foram opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual são manifestamente inadmissíveis. 

    5. As alegações do agravante veiculadas neste recurso são impertinentes e apenas demonstram o inconformismo com a decisão proferida por esta Corte, buscando a rediscussão da matéria. 

    6. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.